Tribunal: TJSP
Processo: 1015007-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização – Fraude - Lançamentos indevidos em conta corrente – Sentença de procedência – Insurgência – Alegação do banco de confiabilidade de seu sistema e de culpa exclusiva da autora, que não restaram demonstradas - Responsabilidade Objetiva da Instituição Financeira - Dever de restituir os valores indevidamente sacados que cabem ser mantidos - Risco

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização – Fraude - Lançamentos indevidos em conta corrente – Sentença de procedência – Insurgência – Alegação do banco de confiabilidade de seu sistema e de culpa exclusiva da autora, que não restaram demonstradas - Responsabilidade Objetiva da Instituição Financeira - Dever de restituir os valores indevidamente sacados que cabem ser mantidos - Risco Profissional – A responsabilidade do prestador, pela falha do serviço, nas relações de consumo, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - A instituição financeira não se exime da responsabilidade alegando que a fraude se deu por culpa exclusiva do autor, eis que cabe a ela, que optou por disponibilizar movimentações eletrônicas via internet, adotar sistemas eletrônicos seguros e capazes de impedir a ação de fraudadores - Evidência de que parte das transferências foi recuperada pela área de fraudes do banco e de que as operações extrapolaram limites diários para operação de TEDs - Cliente que deve receber a segurança que se espera do sistema bancário – Danos material devido – Sentença mantida – Sucumbência majorada - Apelo desprovido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015007-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ACO SOLUÇÕES EM DRENAGEM LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: AÇO SOLUÇÕES EM DRENAGEM LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31798
*APELAÇÃO CÍVEL
Ação de indenização
Fraude -
Lançamentos indevidos em conta corrente
Sentença de
procedência Insurgência Alegação do banco de confiabilidade
de seu sistema e de culpa exclusiva da autora, que não restaram
demonstradas
-
Responsabilidade
Objetiva
da
Instituição
Financeira - Dever de restituir os valores indevidamente sacados
que cabem ser mantidos - Risco Profissional A responsabilidade
do prestador, pela falha do serviço, nas relações de consumo, é de
natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - A instituição financeira não se exime da
responsabilidade alegando que a fraude se deu por culpa exclusiva
do autor, eis que cabe a ela, que optou por disponibilizar
movimentações
eletrônicas
via
internet,
adotar
sistemas
eletrônicos seguros e capazes de impedir a ação de fraudadores -
Evidência de que parte das transferências foi recuperada pela área
de fraudes do banco e de que as operações extrapolaram limites
diários para operação de TEDs - Cliente que deve receber a
segurança que se espera do sistema bancário Danos material
devido Sentença mantida Sucumbência majorada - Apelo
desprovido*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 142/145, que nos autos da Ação
de indenização, ajuizada Aço Soluções em Drenagem Ltda, o
juiz sentenciante proferiu: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido para condenar a requerida na devolução de R$ 681.661,63 com
juros e correção monetária de cada transação fraudulenta, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação corrigida
e com juros do trânsito em julgado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
3
Inconformado apela o banco réu aduzindo em
síntese (fls. 147/157) que para a realização das transações
contestadas pela apelada faz-se necessário a utilização de
dispositivo de segurança (token) e digitação de senha digital
e uso pessoal e intransferível dos prepostos da empresa.
Diz que se houve alguma irregularidade nas
transações se deram por culpa exclusiva da apelada que tinha
o dever de guarda da senha e do dispositivo de segurança.
Frisa que a parte fundamental da segurança do
serviço depende de atitudes do consumidor, que assumiu em
contrato a responsabilidade de não revelar sua senha a
terceiros e zelar pela guarda de seu dispositivo de segurança
e, a ausência desse cumprimento afasta a sua responsabilidade.
Alega que não se vislumbra no caso os
pressupostos para inversão do ônus da prova, ante a ausência
de verossimilhança nas alegações da apelada.
Salienta que é de se presumir que as operações
foram feitas por terceiro que tinha conhecimento da senha,
assim, o que se verifica é que todo prejuízo fora causado
pela própria atuação da preposta da empresa, que instalou em
seu celular dispositivo malicioso e forneceu as senhas
geradas.
Afirma que as transferências foram realizadas
na conta corrente da autora não por falha na prestação do
serviço réu e sim por imprudência e negligência da pessoa que
permitiu que criminoso tivesse acesso aos seus computadores e
senhas, descumprindo seu dever de guarda.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 156/160; apresentada reposta
(fls. 183/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
4
Realizada intimação nos termos da Resolução
541/2011, sem insurgência.
É o relatório do necessário.
2. Compulsando-se os autos constata-se que se
trata de Ação de indenização ajuizada por Aço Soluções em
Drenagem Ltda, visando sua procedência para condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 681.661,63, devidamente atualizado, em razão da existência
de falha na prestação de serviço - indevidas transferências
que acabaram por zerar seu saldo, transações que fogem ao seu
padrão (fls. 01/108)
Apresentada defesa (fls. 114/128); determinada
a especificação de provas (fls. 129); o banco pede o
julgamento antecipado (fls. 131); réplica e pedido de
julgamento antecipado (fls. 132/138); sobrevindo sentença de
procedência, da qual se insurge o banco.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva e está preparada, de modo que é admitida nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010, §
3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recurso, contudo, não merece provimento.
Pois bem. No caso em estudo o banco apelante
não
reconhece
sua
responsabilidade
pelas
transações
realizadas na conta corrente da apelada, ao argumento de que
as
transferências
contestadas
foram
realizadas
com
dispositivo de segurança (token) e senha pessoal. Aduz, em
suma, ser tal fato de exclusiva responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
5
correntista.
Não obstante, analisando o conjunto probatório
acostado aos autos, não há que se falar em culpa exclusiva da
parte consumidora, ao revés do que argumentou o banco, ora
apelante.
Isso porque, da análise dos autos, extrai-se,
que cabia ao apelante demonstrar o fato impeditivo do direito
da parte contrária, nos termos do artigo 373, II, do Novo
Código de Processo Civil.
Ou seja, cabia ao apelante provar que não
houve falha na prestação do serviço e que a responsabilidade
das transferências era mesmo da apelada, até porque a esta
alega que não as realizou e, que inclusive foge ao seu padrão
de utilização, logo, não se pode impor a ela tal comprovação,
já que se trata de fato negativo.
Não se perca de vista que era dever do banco
apelante produzir prova da higidez das operações questionadas
pela correntista, posto ser o único capaz de comprovar a
autenticidade ou fraude nas transações realizados, já que
dispõe, ou deveria dispor, de meios técnicos para a sua
verificação, ônus do qual não se desincumbiu.
Aliás, como bem ressaltou o magistrado: “De
mais a mais, a requerida tem acesso ao terminal, mesmo domiciliar,
que realiza as transações, e pode verificar se o IP da máquina de
onde parte a ordem possui vínculos com o consumidor, ocorre que
não trouxe nenhum documento que comprovasse que as transações
foram feitas pelo consumidor, não obstante possua um setor que
somente trabalha para identificar estas fraudes”.
Nesse sentido, colaciona-se, a lição do sempre
brilhante doutrinador Humberto Theodoro Júnior:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
6
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência
ou interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado
e não provado é o mesmo que fato inexistente.
No dizer de Kich, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte
que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”1.
No caso em análise que pese ter o apelante
alegado que as transações questionadas foram realizados com
dispositivo de segurança (token) e senha, fato é quanto a
isto não colacionou nenhum elemento a corroborar suas
alegações.
Assim, não tendo o apelante demonstrado a
alegada segurança inviolável de seu sistema, imperioso
reconhecer
a
conduta
ilícita
praticada
pelo
banco,
ocasionando dano de ordem material a autora ao permitir
Transferências (saques) na conta dela, sem autorização.
Ademais, a teoria do risco do empreendimento
norteia a solução em desfavor do réu.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: "A
teoria do risco profissional funda-se no pressuposto de que o
1 Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
7
banco, ao exercer a sua atividade com fins de lucro, assume o
risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve
recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da
atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva:
'Ubi emolumentum, ibi onus'" ("Responsabilidade Civil", Ed.
Saraiva, 1995, 6a ed., pág. 250, n. 48).
Não se perca de vista que uma vez disponibilizada pelas instituições financeiras a via
eletrônica para realização dos procedimentos de emissão e
pagamento de boletos, realização de empréstimos, entre
outros, é exclusivamente destas a responsabilidade pela
segurança e eficácia de tais transações, porquanto também é
exclusivamente delas o lucro advindo deste sistema, que lhe
diminui consideravelmente as despesas com funcionários e
novos estabelecimentos físicos.
Pessoas físicas ou jurídicas devem receber do
sistema bancário a segurança que deles se espera, pois do
contrário, perde-se a praticidade e objetividade oferecidas
pela rede mundial de computadores, que é tanto alardeada
pelos bancos em geral como o ideal de consumo de seus
serviços por todos.
Assim, as afirmativas de ausência de culpa do
banco, ou mesmo de conduta negligente do cliente, usuário da
internet, não se sustentam, se o serviço foi disponibilizado
pela instituição bancária na relação de consumo.
Saliente-se, ainda, que o serviço bancário
está inserido na relação de consumo regida, portanto, pelo
Código de Defesa do Consumidor, sendo de natureza objetiva a
responsabilidade do banco.
Portanto, demonstrada a ilicitude do ato, já
que o apelante não apresentou qualquer prova de que as
transações questionadas foram realizados pela recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
8
torna incontornável que lhe credite a responsabilização das
transferências (TED ́s) indevidas.
Nesse
sentido
já
se manifestou
este E.
Tribunal:
“Ação de restituição de indébito e indenizatória
Operação fraudulenta com lançamento indevido na conta corrente da
autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o,
3o e 14 da Lei no 8.078/90) - Transferência não reconhecida pela
autora em sua conta bancária
Fraude perpetrada por terceiro

Irrelevância - Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou
qualquer outra excludente de responsabilidade - Risco da atividade
a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor) - Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no
risco da atividade - Inteligência da Súmula 479 do STJ - Réu que
não se desincumbiu do seu ônus (artigo 373, II, do Código de
Processo Civil) Falha na prestação de serviço caracterizada -
Devolução do valor da transação
Cabimento - Honorários
advocatícios - Fixação nos percentuais mínimos do artigo 85, §2o
do Código de Processo Civil - Valor da condenação considerado
elevado - Redução e arbitramento por equidade
Possibilidade -
Excepcionalidade - Observância dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, de modo a
autorizar a interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil- Recurso provido em parte. (Apelação n.
1008649-11.2017.8.26.0302, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Henrique Rodrigo Clavisto, j. 27/08/2018).
“DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO - Vítima de acesso por terceiros em sua conta
corrente, via internet banking - Operação de empréstimo não
reconhecida - Réu que não se desincumbiu do encargo previsto no
art. 373, II, do CPC - Danos materiais - Responsabilidade da
instituição
financeira
quanto
à
devolução
dos
valores
indevidamente debitados - Fraude caracterizada - Precedente do C.
STJ processado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1199782)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
9
- Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira -
Súmula 479, do STJ - Danos morais caracterizados - Montante
indenizatório fixado suficiente para compensar a autora pelo
constrangimento sofrido - Sentença mantida - Recurso não provido.
(Apelação n. 1006545-57.2017.8.26.0266, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 23/08/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. EMPRÉSTIMO E SAQUES DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADOS
FRAUDULENTAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias. DANO MORAL
CONFIGURADO. MONTANTE DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. O
abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela
falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é
evidente. O autor teve subtraídos ativos financeiros de sua conta
bancária, compareceu perante a autoridade policial para narrar o
ocorrido, não sendo possível considerar como sendo meros
dissabores os transtornos por ele sofridos. O valor da reparação
(R$5.000,00) atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao
caráter profilático e pedagógico da medida, à luz da
razoabilidade. Apelação não provida”. (Apelação n. 1060733-13.77,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j.
04/07/2018).
Desta feita, em face da responsabilidade
objetiva que rege a atividade pelo banco exercida, de rigor
que responda pelos danos que venha a causar aos consumidores
dos seus serviços.
Na hipótese analisada, o dano material restou
devidamente comprovado devendo o apelante arcar com a
recomposição dos prejuízos de cunho material experimentados
pela autora, conforme determinou a r. sentença, pois
caracterizada a falha na prestação dos serviços bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
10
Por
derradeiro,
algumas
observações
complementares que ratificam o acerto da decisão apelada.
É absolutamente consistente a afirmação, da
autora, no sentido de que as 14 operações impugnadas tiveram
valores elevados, superiores a R$ 40.000,00, realizadas por
meio de "TED para outra titularidade" e não por meio de "TED
para pagamento de fornecedores", como usualmente, diretamente
para cadastrados.
Como mencionado no e-maíl de fls. 52, sequer
os titulares da conta conseguiriam fazer TEDs nos valores
elevados
constatados,
mas
terceiros
conseguiram
transferências que somaram R$ 700.000,00 em um único dia.
Também o fato de que, apesar da constatação,
pelo banco, de insuficiência da alegação de que as
transferências teriam sido fraudulentas, e não teriam partido
da autora, o e-mail copiado a fls. 97, do banco à autora,
informa crédito de parte dos valores envolvidos na pendenga,
que teriam sido recuperados pela área de fraude do banco.
Tudo isso para demonstrar que sem concorrência
de vício na segurança do banco as transferências não teriam
se dado, motivo para se manter íntegra a sentença cuja
reforma se persegue.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil, são devidos honorários recursais,
cumulativos, ao vencedor.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação,
majora-se tal arbitramento para R$ 12%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015007-45.2019.8.26.0100 -Voto no 31798
11
3. Destarte, nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator